Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-53.2022.8.11.0011
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000003-53.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL SURUBI - CPF: 908.856.861-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ SILVEIRA - CPF: 067.512.699-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA DOS SANTOS SURUBI - CPF: 034.658.171-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CAMPOS DA SILVA - CPF: 892.942.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERREIRA FERRAI - CPF: 008.640.521-70 (TERCEIRO INTERESSADO), A. D. S. C. D. S. (VÍTIMA), ANA PAULA DOS SANTOS SILVA (ASSISTENTE), CICERA GONÇALVES DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL

–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
–
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
– INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se colhendo da prova produzida em contraditório judicial a necessária certeza quanto à materialidade e autoria dos fatos narrados na denúncia, restam contra o acusado apenas alegações, impondo-se a absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, tirado de sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado Manoel Surubi pela prática do crime de estupro de vulnerável, disposto no artigo 217-A,
c/c art. 226, inciso II, do Código Penal, nos termos do art. 386, II, do CPP
.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença a fim de que o apelado seja condenado nos termos da denúncia,

por entender que há nos autos provas suficientes da materialidade do crime e da autoria atribuída ao apelado.

O recorrido em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo ministerial (Id.
156199598)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 161230160) opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o órgão ministerial busca a condenação do acusado, por entender que há nos autos provas suficientes da materialidade do crime e da autoria delitiva.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, a condenação de um acusado somente pode ser admitida se houver prova cabal, validamente constituída, da materialidade, autoria e tipicidade, sob a égide do contraditório, o que não se demonstrou no caso concreto, pelos fundamentos que passo a expor.

Narra à denúncia que em data não determinada, na residência particular, situada na Rua Senador Henrique Della Roque, s/n.o, Bairro Parque Bandeirantes II, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado ciente da reprovabilidade de sua conduta e da ilicitude de seu ato, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistente em acariciar as partes íntimas de A. D. S. C. D. S., à época com 13 (treze) anos de idade.

Consta nos autos que a menor relatou em seu depoimento especial que, embora o denunciado fosse seu padrasto, era tido como pai, e assim o chamava. O denunciado passou a aproveitar desta condição, de forma lasciva, contra a vontade da vítima, para acariciar suas partes íntimas.

Além disso, foi possível perceber a alteração no rendimento escolar da vítima, além da ocorrência de episódios de automutilações. Relata que em determinado dia, a menor confidenciou os fatos à diretora da escola, Sra. Juliana Ferreira Ferrai. Esta, por sua vez, noticiou o ocorrido à rede de proteção, o que acabou por dar início às investigações.

Por essa razão, Manoel Surubi foi denunciado como incurso na sanção prevista no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, por diversas vezes, na forma do art. 71, caput, continuidade delitiva, todos do Código Penal.

Realizada a instrução processual, o Juízo de 1o Grau absolveu apelado da conduta prevista 217-A,
c/c art. 226, inciso II, do Código Penal, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Em que pese às razões elencadas pelo Douto Ministério Público e da PGJ, da análise acurada de todas as provas produzidas nos autos constato que a sentença de absolvição deve ser mantida, vez que as provas produzidas nos autos não foram suficientes para formar um juízo de certeza quanto à culpabilidade do apelado, sendo certo que, nesses casos, a absolvição é a melhor medida.

Como é de conhecimento, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância, tendo em vista que estes são praticadas às escuras, na clandestinidade, porém, é indispensável que as suas declarações sejam respaldadas por outros elementos de provas colhidos nos autos, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento firmado neste eg. Tribunal de Justiça, razão pela qual a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo n.o 10,
in verbis
:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

Porém, verifico dos autos que a
vítima A. D. S. C. D. S., inquirida por meio de depoimento especial
relatou em juízo que não tem receio ou medo do acusado e não tem nenhum sentimento ruim quando fala o nome do acusado; afirma que o apelado cuida bem dela e de seus irmãos; disse que o Manoel começou a fazer umas brincadeiras de pegar em suas partes íntimas, que o réu também fazia essas brincadeiras com a sua irmã mais nova, mas que com essa eram cócegas normais.

Afirmou ainda que em relação às brincadeiras, essa destacou que tinha vezes que ele tentava pegar eu não deixava, e tirava a mão do réu, o qual mesmo assim tentava ficar pegando. Que tentava pegar na parte da frente, na parte de baixo. Disse que teve um episódio envolvendo João Lucas (seu namorado) e Manoel, que ela havia levado um “chupão” de João Lucas, contudo Manoel não gostou, achou que João Lucas teria batido na depoente, bem como disse que iria fazer um boletim de ocorrência.

Segue noticiando que em relação às brincadeiras realizadas pelo réu, destacou que a primeira vez que aconteceu a declarante já namorava com João Lucas, que não sabe informar quantas vezes o réu praticou esses fatos, os quais só vieram à tona após a depoente contar para a diretora da escola. Relatou que o réu era contra o seu namoro e que a proibiu de namorar, uma vez que era menor de 18 anos.

A testemunha Juliana Ferreira Ferrai
relatou que era diretora da escola em que a vítima estuda. Que estava saindo pelo pátio quando a coordenadora Luciana informou que tinha uma aluna que não conseguia ficar na sala de aula, apenas chorava. Afirmou que a ofendida disse que o padrasto passava a mão nela.

A informante Cristina dos Santos Surubi - genitora da vítima
e esposa do acusado, afirmou em juízo que tinha se desentendido com o apelado e as crianças ficaram na casa do acusado. Relata que trabalhava em casa de família, de 7h às 16h. Nesse período as crianças ficavam na casa de Manoel, quando chegava do trabalho, ligava para as crianças irem para a sua residência. Nunca percebeu mudança de comportamento da filha.

Relatou que a vítima confessou que
mentiu em relação aos fatos, porque queria namorar com João Lucas e Manoel ora apelado não deixou
. A vítima falou isso para a sua genitora ora depoente e para sua avó “mãe da depoente”.

A testemunha Ana Paula dos Santos Silva (Irmã da vítima)
alegou que Manoel é seu padrasto, desde que tinha 7 (sete) anos de idade, desde que moravam em Tangará. Moraram depois em Guarantã e depois vieram para Mirassol. Que o acusado trabalhava no frigorífico, aos sábados entrava 4h40min. Informa que nunca conversou muito com ele.
A irmã ficou triste que a mãe se separou de Manoel, ficou feliz quando eles disseram que iriam voltar
.

A testemunha Anderson Santos Canavarros,
irmão da vítima emociona-se ao falar no padrasto (acusado), pois era alguém que tinha para conversar e uma referência para si. Relata que no ano passado o padrasto e a mãe separou e o acusado foi morar em uma quitinete com os dois filhos menores. O depoente sempre ia até o local fazer café e almoço para o pai. Informa que ele e a vítima e Ana Paula (a irmã mais velha) ficaram residindo com a mãe. Sobre os fatos em apuração nestes autos informou que não acredita que o padrasto tenha feito isso com Aline ofendida, porque conhece muito bem ele, afirma que a vítima queria namorar e o padrasto aconselhou que não era hora e não deixou ela namorar.

Acredita que Aline criou raiva dele porque ela queria ser livre e por isso inventou os fatos
. Os problemas na escola foram aproximadamente na mesma época que ela queria namorar. Depois que Aline começou a ir no psicólogo ela começou a se cortar. A psicóloga disse que ela estava com depressão. Nunca sentou e conversou com Aline sobre o acontecido.

Segue noticiando que a sua mãe e vítima (irmã) discutiram quando a mãe disse que ela não poderia namorar e “
Aline ameaçou ferrar ela”
. Que a mãe deu um tapa em Aline, tendo a vítima revidado.

A testemunha Cícera
relatou em juízo que trabalhava há muitos anos com Manoel no frigorífico. Que certo dia ele ligou para a depoente pedindo abrigo porque tinha se desentendido com a esposa. Informa que foi para a casa da depoente com os filhos e a mãe dele.

Aduz que ficaram cerca de 20 (vinte) dias em sua casa e na sequência a depoente se mudou para Tangará.

Informou ainda, que “
Certo dia ele estava conversando com a Ana Paula (irmã) e Aline (vítima) o chamou e ele pediu para ela esperar. Então Aline falou que o pai dava mais atenção para a irmã mais velha do que para Aline. Ela ficou com ciúme do pai. Que o pai conversava mais com a irmã. Parece que ninguém gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim
”.

Assevera que falou para Manoel dar mais atenção para a menina, aduz que quando Manoel se casou com a mãe da ofendida as crianças eram bem pequenas. E cuida de todos eles até hoje. Ela tirava as dúvidas da escola todas com ele.
“
Ana Paula falou para a depoente que também acredita no Manoel, ele cuidou da gente desde pequena”
. Segue noticiando que Ana Paula (irmã da vítima) disse que na casa do vô,
Aline informou que Manoel não fez nada e que falou isso porque estava com raiva dele
, e prossegue dizendo que
“Tratava as crianças muito bem. Chegava comprava as coisas para todos. Às vezes Aline queria sair para rua e ele não deixava
”.

Por sua vez o apelado Manoel Surubi negou a prática delitiva e disse que a menor inventou esse fato em razão de que queria namorar. Afirma que sempre foi honesto e trabalhador. Relata que brigou com a esposa porque ela não aceitava conviver com a sua mãe, mas se arrepende deste fato.

Que confia na justiça divina porque não fez isso com a filha.

Como se vê, em análise aos autos, denota-se que a prova colhida não se extrai a certeza necessária a imputar ao acusado uma condenação na esfera penal, especialmente em se tratando de delito tão grave e que requer repressão.

Nos delitos desta espécie, a palavra da vítima traz detalhes essenciais à solução da controvérsia e, quando não dissociada dos demais elementos probatórios, permite a prolação de sentença condenatória.

Entretanto, no caso dos autos, as declarações da vítima não encontram respaldo noutros elementos de prova a amparar um édito condenatório.

Pelo contrário, as demais testemunhas ouvidas nos autos trazem severas dúvidas quanto à ocorrência do delito, o que demonstram que as provas produzidas não se mostram aptas a fundamentar uma condenação gravíssima como aquela pela prática de estupro de vulnerável, vez que devem ser sólidas e congruentes, demonstrando, sem qualquer dúvida, a existência do fato criminoso.

Como bem pontuado pela Magistrada
a quo in verbis:

“
[...]
Consta nos autos a existência de conflito da menor com o acusado sobre a possibilidade de sair e namorar, fato relatado pela vítima, pelos irmãos da vítima, pela mãe da vítima e pelo acusado. Todos mencionaram que a vítima tinha um namorado e que o acusado não permitia em decorrência da idade dela.

Nesse ponto, destaco o depoimento de Anderson detalhando o período em que o acusado foi preso.
Indicou que certa vez a vítima não chegou da escola em casa e todos ficaram preocupados. Que ele foi na casa de diversos amigos dela, até a encontrar na residência do namorado. Que quando foi encontrada tinha marcas de “chupão” no corpo. Que o irmão da menor a encontrou com as marca e por isso o acusado resolveu realizar o boletim de ocorrência sobre essa marcas, fato que gerou muitos conflitos na família
.

Após a ocorrência desses fatos, o acusado narra que procurou a escola para saber da responsabilidade da escola sobre a filha ter fugido daquele ambiente. Destaca que ninguém o chamou, que compareceu na escola de forma espontânea para esclarecimento dos fatos.

Consta ainda nos autos a ocorrência de ausência materna na vida da menor, bem como desconhecimento de figura paterna biológica, o que em tese é capaz de justificar o sofrimento emcional vivenciado por ela
.

A coordenadora da escola Luciana indicou que o comportamento arredio da menor na escola é dessa forma desde antes da pandemia, ao passo que os supostos abusos teriam ocorrido durante o período de pandemia,
trazendo elementos de que a reação comportamental na escola não traduz ser da época dos supostos abusos, mas pretérita a eles.
”
(Id.156199588).

A corroborar
consta o relatório psicológico de id. 101573288, em que a psicóloga relata que a menor mencionou que
“
Manoel é um pai que muitas pessoas gostariam de ter e não tem, e que ele sempre foi pai para todos eles, e que quando ele iniciou o relacionamento com a sua genitora ela tinha um ano e pouco, que se arrepende do que fez, que ele é uma pessoa incrível que não merece estar num lugar daquele pelo que ela fez, se arrepende muito
”.

Portanto, a mera presunção não basta para fundamentar uma condenação, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Vale ressaltar que as provas produzidas nos autos não foram suficientes para convencer a Juíza Sentenciante em relação a materialidade e autoria do delito, a qual realizou a colheita das provas e, portanto, esteve mais próxima a elas, temerário seria a reforma da sentença pelo juízo
ad quem.

Nesse contexto, a prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado.

Ainda sobre a matéria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –CONDENAÇÃO ANTE A SUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCONGRUÊNCIA DAS PROVAS ORAIS COLHIDAS – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA VÍTIMA POR SER DE TENRA IDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo nos autos provas robustas acerca da materialidade e da autoria delitivas, especialmente em razão da ausência de declarações da vítima por ser de tenra idade (1 ano de idade) e pelas provas orais colhidas mostrarem-se incongruentes, imperiosa a manutenção da absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo
” (N.U 0029822-90.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) Ddestaquei

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 213 E 129, §9o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO POR FALTA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – PROVA DUVIDOSA – NARRATIVAS CONTRADITÓRIAS E INSEGURAS DA VÍTIMA – ACUSADO QUE NEGA A PRÁTICA DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA A ABSOLVIÇÃO – 2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CP – CABIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – APELO CONHECIDO E PROVIDO.1
. Nos crimes contra a dignidade sexual, ordinariamente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume acentuada relevância, desde que coesa, segura e harmônica com outros elementos que autorizem concluir pela responsabilidade penal do acusado. Dessa forma, é inevitável promover a absolvição do réu quando as provas nos autos não forem seguras o suficiente para respaldar a condenação, exatamente como ocorre in casu, uma vez que, ao depor em juízo, a ofendida alterou substancialmente a sua versão dos fatos e suas declarações se apresentaram inseguras e até mesmo contraditórias entre si, de modo que a dúvida deve laborar em favor do recorrente, a teor do aforismo in dubio pro reo
;[
...](N.U 0006791-45.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022) Destaquei

Tem-se, portanto, que a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a materialidade e a autoria em relação ao apelado, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser mantida a sua absolvição por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônimo de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, vê-se que razão não lhe assiste, pois não há provas judiciais satisfatórias que permitam a segura conclusão do narrado na denúncia.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público e mantenho incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023